Tribunal: TJBA
Processo: 8004898-62.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004898-62.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS DE BRITO SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DANO MORAL.
INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
DEVIDOS
À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lucas de Brito Santos e pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou o fornecimento de medicamentos, indeferiu o pedido de indenização por danos morais e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora do Estado no fornecimento de tratamento médico justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público ao qual integra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção e recuperação, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos.
A mera demora administrativa no fornecimento de tratamento médico, desacompanhada de prova de agravamento do quadro clínico do demandante, não configura dano moral indenizável, não se verificando conduta ilícita estatal apta a justificar condenação extrapatrimonial.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005 (Tema 1002 da Repercussão Geral) fixa ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em face de ente público, inclusive aquele ao qual integra, superando a orientação anterior da Súmula 421/STJ.

A existência de legislação estadual restritiva não afasta a aplicação obrigatória da tese fixada pelo STF, sendo irrelevante eventual previsão local em sentido contrário, conforme precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal (Rcl 68.391/BA e Rcl 68.080/BA).

Os honorários advocatícios destinados à Defensoria Pública devem ser revertidos exclusivamente ao seu aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros, nos termos do art. 4º, XXI, da LC 80/1994.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

A demora estatal no fornecimento de medicamentos, desacompanhada de comprovação de dano concreto, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele ao qual integra, cabendo sua destinação exclusiva ao aparelhamento da instituição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 6º; 85, § 10, e 196; art. 134 e § 2º. CPC, art. 85 e § 8º; LC 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005-RJ (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023; STF, Rcl 68.391/BA, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 06.11.2024; STF, Rcl 68.080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.07.2024; TJ-BA, Apelação 0011359-37.2010.8.05.0274, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, j. 18.05.2021; TJ-RJ, APL 0002604-37.2018.8.19.0053, Rel. Des. Nádia Maria de Souza Freijanes, 14ª Câmara Cível, j. 20.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível n
° 8004898-62.2023.8.05.0271, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Valença/BA, em que figuram, simultaneamente, como Apelantes e apelados
LUCAS DE BRITO SANTOS
e o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECE
R E
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
S
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de e 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA